Tribunal: TJPA
Processo: 0809356-92.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809356-92.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ORLEANS GONCALVES RODRIGUES

PROCURADOR: GUILHERME AUGUSTO LIMA MACHADO

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. DECISÃO INDEFERINDO A CONCESSÃO DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR QUE ATESTA A INCAPACIDADE DO AUTOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA QUE É DEVIDO AO SEGURADO CONSIDERADO PARCIALMENTE INCAPAZ PARA O TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA A PARTIR DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA RESTABELECER O AUXÍLIO DOENÇA. INDEFERIDO O PAGAMENTO DOS VALORES PRETÉRITOS DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Os exames e laudos médicos particulares demonstram a incapacidade laborativa do agravante, fazendo jus ao recebimento do benefício de auxílio doença. Por outro lado, deve ser indeferido o pedido de pagamento das parcelas pretéritas, a partir da cessão indevida. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para modificar parcialmente a decisão.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 (seis) dias de julho de 2020.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
interposto por
ORLEANS GONÇALVES RODRIGUES

contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença com Pedido de Tutela Antecipada
(proc. n° 0802132-80.2018.814.0040), ajuizada pelo recorrente, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que, indeferiu o pedido de tutela de urgência de restabelecimento do auxílio doença, com fundamento na ausência de verossimilhança das alegações, destacando a necessidade de maior dilação probatória.

Em suas
razões recursais
, o agravante, requer, primeiramente, o deferimento dos benefícios da gratuidade processual, em seguida, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, sobre
[1]
a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo para que seja restabelecido o auxílio doença pelo agravado, alegando a sua condição de segurado do Instituto, tendo em vista que trabalhava com CTPS anotada que realizava o recolhimento de suas contribuições previdenciárias;
[2]
afirma que, em razão de suas enfermidades, desde o ano de 2015 recebe o benefício previdenciário, diante da constatação da sua incapacidade laborativa, sofrendo dor crônica, sendo diagnosticado com
“transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia”, causando-lhe limitações de movimentos devido a diversas crises recorrente de “Lombociatalgia”, chegando a ter 70% de limitações funcional, conforme laudo médico, ensejando a sua incapacidade para o desempenho de atividade laborativa;
[3]
assevera que preenche os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, diante de sua qualidade de segurado e pela comprovação de sua incapacidade para exercer qualquer trabalho;
[4]
defende a reforma da decisão, aduzindo a presença dos requisitos;
[5]
suscita o prequestionamento da matéria ventilada. Cita jurisprudências que reputa favoráveis a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, no sentido de que seja restabelecido o pagamento do auxílio doença e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o Agravo de Instrumento, em cognição não exauriente, proferi decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo ativo requerido, determinando o restabelecimento do benefício de auxílio doença pleiteado, indeferindo o pedido de pagamento das parcelas pretéritas, referente ao período compreendido entre a suspensão do benefício e o seu restabelecimento (id 1234904).

A parte agravada
não apresentou contrarrazões
ao recurso, conforme certidão constante dos autos (id 1526125).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público de 2° grau apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para modificar parcialmente a decisão recorrida para conceder a tutela recursal de restabelecimento do auxílio doença, exceto quanto às parcelas pretéritas (id 1726276).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão hostilizada que indeferiu o pedido de
concessão da tutela antecipada para
restabelecimento do benefício de auxílio doença, formulado pelo recorrido Orleans Gonçalves Rodrigues nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social.

No caso vertente, o agravante aduz não possuir condições de exercer o seu labor, conforme laudos, receituários e exames médicos, defendendo fazer jus ao restabelecimento do benefício auxílio-doença com base no artigo 59 da Lei n° 8.213/91, citando jurisprudências.

Vejamos o que dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Assim, de acordo com o dispositivo acima transcrito, observa-se que
o auxílio-doença
será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, não possuindo caráter permanente, devendo recebê-lo apenas enquanto perdurar a enfermidade que acomete o trabalhador e inviabiliza seu trabalho. Logo, o auxílio cessará com a recuperação do paciente ou, se incapacitado permanentemente, com a conversão para a aposentadoria por invalidez.

O agravante apresentou exames médicos que
apontam o diagnóstico de
hérnia
de
disco
e discopatia degenerativa, conforme exame de ressonância magnética na coluna cervical e lombar.

Neste ponto, vale destacar que o INSS, ora agravado, efetuava o pagamento regular do benefício pretendido desde o ano de 2015, sendo que no ano de 2018, o recorrido reconheceu a incapacidade do agravante, contudo limitou a concessão do benefício até o dia 30/05/2018.

Analisando os autos, com base na documentação acostada, verifico
que o agravante comprovou a sua inaptidão para o exercício de atividade profissional, conforme
os atestados de saúde ocupacional, laudo e receituário médicos, apresentados na ação principal (proc. n° 0802132-80.2018.814.0040).

Por conseguinte, destaco o disposto no artigo 62, §1° da Lei n° 8.213/1991 aplicável ao caso, a seguir transcrito:

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

“§ 1º.
O benefício
a que se refere
o caput

deste artigo
será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência
ou,
quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
”. (
grifei
)

Nesse contexto, o quadro clínico do agravante demonstra que ainda persiste a sua incapacidade laborativa por tempo indeterminado, desta forma, restou demonstrada a condição legal para o recorrente receber o benefício de auxílio doença pretendido até persistir a sua incapacidade.

Assim, tendo em vista a comprovação nos autos,
reitero o entendimento quanto à presença dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor do agravante, devendo ser reformada a decisão agravada para assegurar o restabelecimento do auxílio doença, ainda que
pendente a realização da perícia judicial determinada pelo magistrado singular
.

Ademais, o requisito do perigo de dano também restou caracterizado

diante do nítido caráter alimentar do benefício previdenciário, bem como
pela impossibilidade de o recorrente
não possuir condições de prover o próprio sustento, além disso, o retorno ao trabalho poderá agravar a sua enfermidade.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça que corrobora o meu entendimento sobre a matéria, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. LAUDOS DIVERGENTES. ADOÇÃO DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL AO TRABALHADOR EM RESPEITO AO QUE PRECEITUA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. ALÉM DISSO, CONFORME CERTIDÃO (NUM. 1456197 - PÁG. 11) ANEXADA, FOI DECRETADA JUDICIALMENTE A INTERDIÇÃO TOTAL DO AGRAVANTE EM RAZÃO DO TRAUMATISMO INTRACRANIANO SOFRIDO (CID1O SO6.9), TENDO COMO CURADORA A SUA ESPOSA DANIELE CRISTINY NAZARÉ SIQUEIRA. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ DECISÃO DE MÉRITO DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2686955, 2686955, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-05)”

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIA. AUXILIO DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA NEGADO PELO RÉU. LAUDO MÉDICO DO EMPREGADOR QUE ATESTA A INCAPACIDADE DO AUTOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO QUE É DEVIDO AO SEGURADO CONSIDERADO PARCIALMENTE INCAPAZ PARA O TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA A PARTIR DA CESSAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

1. Nas ações acidentárias,
o laudo pericial assume especial relevo na formação do juízo de convencimento do magistrado, por tratar-se de matéria técnico especializada a informar a aplicação do direito
.

2. Se a autarquia ré não apresenta defesa, tampouco apresenta assistente técnico ou impugna o laudo, debatendo-o tecnicamente, suas alegações recursais não são suficientes para informar as conclusões do expert. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00265130820168190206, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 06/11/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)”

Por outro lado, indefiro o pleito de pagamento das parcelas pretéritas do auxílio a partir da cessação ocorrida em 30/05/2018, isto porque tal questão será analisada e decidida pelo Juízo “
a quo
” na ação principal pelo juízo de origem, após a devida instrução processual.

Feitas essas considerações, conforme restou demonstrado, ante a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal, consigno que a decisão deve ser parcialmente reformada.

Ante o exposto,
em conformidade parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a decisão, no sentido de
determinar o restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio doença, todavia sem o pagamento das parcelas pretéritas do benefício,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém(PA),
06 de julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2020